Tribunal: TJDFT
Processo: 0705488-23.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A COMPANHEIRA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONTRADIÇÕES NAS DECLARAÇÕES DO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 129, § 13, do Código Penal à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, deferida a suspensão condicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação; e, ii) estabelecer se a versão do réu de lesões recíprocas e legítima defesa encontra amparo na prova produzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima nos crimes praticados com violência doméstica possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por laudo pericial e testemunhos policiais, sendo apta a fundamentar a condenação.

4. Não havendo qualquer prova de agressões recíprocas, tampouco indícios de legítima defesa, porque o laudo pericial no réu não constatou lesões, resta afastada a tese da legítima defesa.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso não provido.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, e 147; CPP, art. 386, III, VI e VII; CP, art. 77. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 01.03.2018, DJe 12.03.2018.